Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013765-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), IZOLETE BONIN GODOI - CPF: 411.260.501-30 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PENHORA NO JUÍZO
A QUO
– INDEFERIMENTO – PANDEMIA COVID-19 – DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – NORMA FISCAL DA UNIÃO – INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto Izolete Bonin Godoi, em face do acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PENHORA NO JUÍZO A QUO – INDEFERIMENTO – PANDEMIA COVID-19 – DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – NORMA FISCAL DA UNIÃO – INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS – RECURSO PROVIDO.

O Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, não tem aplicabilidade nas execuções fiscais municipais, porque configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo, de envergadura constitucional.

A Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da “decretação do estado de calamidade pública que assola o país, qual deve ser considerada”.

Argumentou, ademais, que

No âmbito Federal, o ministério da Economia por meio da portaria 103/20 autorizou a PGFN a adotar providências para suspender cobrança de tributos e facilitar renegociação das dívidas. Nesse sentido, a PGFN editou duas portarias, sendo a primeira 7.820/20 regulando a transação tributária extraordinária e a segunda 7.821/20, suspendendo os atos de cobrança. Longe de esgotar o assunto, a portaria PGFN 7.820/20 aponta, dentre outras medidas, ou seja, o pagamento da entrada de 1% do total dos débitos transacionados e o parcelamento do saldo remanescente em até 81 vezes para pessoas jurídicas ou 97 vezes para pessoas físicas, empresários individuais, microempresa ou empresas de pequeno porte.

Ademais, importante enaltecer que a adesão implica em sacrifico por parte do contribuinte nas ações judiciais em curso, inclusive manutenção automática dos gravames em execução fiscal e medida cautelar fiscal (...).

(...)

Além do adiamento da cobrança de certos impostos e contribuições, também foram prorrogadas as entregas de obrigações acessórias e os prazos de procedimentos relacionados à dívida ativa da União durante o estado de calamidade pública, significando que as execuções fiscais serão paralisadas e que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda não deverá seguir seu curso normal, até mesmo pelo fato de que a equidade pode resultar dispensa ao pagamento de tributos.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento.

O Município de Sorriso, ora Embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente, não houve a manifestação acerca da decretação do estado de calamidade pública no âmbito da União.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:

(...) Com efeito, o Decreto Legislativo n. 6/2020 reconhece, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.

O referido artigo 65, da Lei n. 101/2000, assim dispõe:

(...)

Nada obstante o nobre fundamento da decisão recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, entendo que o mencionado diploma normativo federal não tem aplicabilidade na presente demanda, porquanto configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo, de envergadura constitucional.

Demais disso, o objeto daquela norma tem, por finalidade precípua, relativizar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito da União, especialmente com relação aos prazos, os limites e as vedações nela previstos. Assim, dispensa-se o atingimento das metas fiscais para possibilitar o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o que, a toda evidência, não guarda relação com a situação jurídica estabelecida nos executivos fiscais, notadamente aqueles que objetivam a cobrança do crédito tributário municipal.

Nesta toada, tenho que o Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União, não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do Recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.

Registro, por fim, que, embora reconheça a delicada situação econômica vivenciada no país, a cobrança objeto da referida execução fiscal não viola o princípio da capacidade contributiva, na medida que a exação objeto daquela ação refere-se à fatos geradores ocorridos em momento anterior à pandemia, ou seja, aos anos de 2012 a 2016.

Verifica-se, do trecho acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, tendo sido consignado, inclusive, que, as referidas normativas, que embasam a pretensão da Embargante, não guardam relação com a situação jurídica estabelecida nos executivos fiscais, notadamente aqueles que objetivam a cobrança do crédito tributário municipal.

Demais disso, foi registrado na decisão invectivada que,
malgrado a delicada situação econômica vivenciada no país, a cobrança objeto da referida execução fiscal não viola o princípio da capacidade contributiva, porquanto a exação objeto daquela ação refere-se à fatos geradores ocorridos em momento anterior à pandemia, ou seja, aos anos de 2012 a 2016.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021